Tribunal: STM
Processo: 7000481-11.2024.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDIÇÃO DE LICENCIADO DO REPRESENTADO IMPEDE A PERDA DO POSTO E DA PATENTE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) contra Segundo-Tenente da Reserva não Remunerada do Exército, condenado definitivamente pela Justiça Militar da União à pena unificada de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão pelos crimes de estelionato tentado e consumado (art. 251, caput, c/c o art. 30, II, e art. 251, § 3º, c/c o art. 80, todos do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de oficial da reserva não remunerada impede a declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato; e (ii) estabelecer se a conduta de estelionato contra a administração militar por oficial em posição de chefia, com condenação transitada em julgado, configura indignidade ou incompatibilidade para o oficialato e enseja a perda do posto e da patente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito, suscitada pela DPU, uma vez que a condição de oficial da reserva não remunerada não impede a análise da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade, pois o oficial permanece detentor de seu posto e de sua patente na inatividade, podendo perdê-los por decisão deste Tribunal, conforme o art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal e o art. 115 do RISTM. 4. O crime de estelionato, especialmente quando praticado contra a administração militar, é de enorme gravidade, ofende a moralidade e a ética como um todo, violando a confiança, a honestidade e a lealdade às instituições e ao país, sendo incompatível com o serviço público militar, notadamente para um oficial em posição de chefia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar de extinção do feito sem julgamento do mérito rejeitada. Representação acolhida. Tese de julgamento: "1. A condição de oficial da reserva não remunerada não impede a análise de representação para declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, uma vez que o militar mantém seu posto e sua patente na inatividade. 2. A prática de estelionato contra a administração militar por oficial em função de chefia, com condenação transitada em julgado, demonstra conduta moralmente reprovável e incompatível com os princípios éticos e morais que regem a carreira militar, justificando a perda do posto e da patente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; art. 142, § 3º, VI e VII; CPM, art. 30, II; art. 80; art. 251, caput e § 3º. Lei nº 6.880/1980, arts. 28, 31, 118, 120, I. Lei Complementar n.º 64/1990, art. 1º, I, "f". RISTM, art. 115. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000475-77.2019.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 23.10.2019, DJe 11.11.2019. STM, Representação p/ declaração de indignidade/incompatibilidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 29.09.2021, Publicação 11.10.2021. STM, Representação p/ declaração de indignidade/incompatibilidade nº 7001064-06.2018.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 17.10.2019, Publicação 07.11.2019.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/09/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000481-11.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
04/09/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 05/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A PRESENTE REPRESENTAÇÃO PARA A
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE COM O
OFICIALATO, FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA DECLARAR O SEGUNDO-TENENTE DA RESERVA NÃO
REMUNERADA DO EXÉRCITO DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA
INDIGNO PARA O OFICIALATO, DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A
PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA DO ART. 142, § 3º,
INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ART. 120, INCISO I, DA
LEI Nº 6.880/1980 (ESTATUTO DOS MILITARES), E DO ART. 115 DO RISTM, E
DETERMINOU QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SEJA COMUNICADO
O EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/1990. O MINISTRO
ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA PRESIDENTE MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO E LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000481-11.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO
DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO.
PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. CONDIÇÃO DE LICENCIADO DO REPRESENTADO IMPEDE
A PERDA DO POSTO E DA PATENTE. AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL. REJEIÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o
oficialato proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) contra
Segundo-Tenente da Reserva não Remunerada do Exército, condenado
definitivamente pela Justiça Militar da União à pena unificada de 4 (quatro)
anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão pelos crimes de estelionato
tentado e consumado (art. 251, caput, c/c o art. 30, II, e art. 251, § 3º, c/c o art.
80, todos do CPM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de oficial da reserva
não remunerada impede a declaração de indignidade/incompatibilidade para o
oficialato; e (ii) estabelecer se a conduta de estelionato contra a administração
militar por oficial em posição de chefia, com condenação transitada em julgado,
configura indignidade ou incompatibilidade para o oficialato e enseja a perda do
posto e da patente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito,
suscitada pela DPU, uma vez que a condição de oficial da reserva não
remunerada não impede a análise da representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade, pois o oficial permanece detentor de seu posto e
de sua patente na inatividade, podendo perdê-los por decisão deste Tribunal,
conforme o art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal e o art. 115 do
RISTM.
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O crime de estelionato, especialmente quando praticado contra a
administração militar, é de enorme gravidade, ofende a moralidade e a ética
como um todo, violando a confiança, a honestidade e a lealdade às instituições e
ao país, sendo incompatível com o serviço público militar, notadamente para
um oficial em posição de chefia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar de extinção do feito sem julgamento do mérito rejeitada.
Representação acolhida.
Tese de julgamento: "1. A condição de oficial da reserva não remunerada não
impede a análise de representação para declaração de indignidade ou
incompatibilidade para o oficialato, uma vez que o militar mantém seu posto e
sua patente na inatividade. 2. A prática de estelionato contra a administração
militar por oficial em função de chefia, com condenação transitada em julgado,
demonstra conduta moralmente reprovável e incompatível com os princípios
éticos e morais que regem a carreira militar, justificando a perda do posto e da
patente."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 9º; art. 142, § 3º, VI e VII;
CPM, art. 30, II; art. 80; art. 251, caput e § 3º. Lei nº 6.880/1980, arts. 28, 31,
118, 120, I. Lei Complementar n.º 64/1990, art. 1º, I, "f". RISTM, art. 115.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000475-
77.2019.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 23.10.2019, DJe
11.11.2019.
STM,
Representação
p/
declaração
de
indignidade/incompatibilidade nº 7000529-09.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes, j. 29.09.2021, Publicação 11.10.2021. STM,
Representação p/ declaração de indignidade/incompatibilidade nº 7001064-
06.2018.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 17.10.2019, Publicação
07.11.2019.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro José Barroso Filho,
na conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União, de extinção do feito sem resolução do mérito,
por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer da presente
representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em acolhê-la para
declarar o Segundo-Tenente da Reserva não Remunerada do Exército DEYVISON
CRISTIAN GOMES FERREIRA indigno para o oficialato, determinando, em consequência,
a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição
Federal, do art. 120, I, da Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e do art. 115 do
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e para determinar que, após o
trânsito em julgado, seja comunicado o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento
ao disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, I, "f", da Lei Complementar
n.º 64/1990.
Brasília, 04 de setembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) entrou
com uma ação para declarar a indignidade e a incompatibilidade para o oficialato do
Segundo-Tenente da Reserva não Remunerada do Exército, Deyvison Cristian Gomes
Ferreira. Isso ocorreu porque ele foi condenado definitivamente pela Justiça Militar da União
por crimes de estelionato tentado e consumado, com uma pena de mais de 4 anos de prisão.
Ele usou seu cargo de Chefe da Tesouraria para desviar dinheiro que deveria ser pago a
fornecedores para sua própria conta bancária.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: Este caso não foi iniciado por um juiz de
primeira instância, mas sim por uma Representação (tipo de ação judicial) feita diretamente
ao Superior Tribunal Militar (STM) após a condenação do oficial em outro processo já ter
sido finalizada.
O que motivou o recurso: O oficial, por meio de sua defesa (DPU), argumentou
que o processo deveria ser encerrado sem julgamento porque ele já estava na reserva não
remunerada e, por isso, não poderia perder o posto e a patente.
Qual foi a principal discussão no Recurso: A principal questão a ser analisada
foi se a situação de estar na reserva não remunerada impedia a perda do posto e da patente.
Além disso, foi discutido se o crime de estelionato (fraude), do qual o oficial foi condenado,
era grave o suficiente para fazê-lo perder seu posto e sua patente por ser considerado indigno
do oficialato.
O que o ministro relator (quem julga o recurso) decidiu: O Ministro Relator,
Artur Vidigal de Oliveira, rejeitou o argumento da defesa, afirmando que o oficial na reserva
não remunerada ainda mantém seu posto e sua patente, e por isso, pode ser julgado pelo
Tribunal. Ele considerou que o crime de estelionato contra a administração militar é muito
grave, pois viola a moralidade e a ética que se espera de um oficial, especialmente em uma
posição de chefia. Por isso, votou para que o oficial fosse declarado indigno para com o
oficialato, o que resultaria na perda de seu posto e de sua patente.
Resultado final do Recurso: A decisão foi unânime. Todos os ministros do
tribunal concordaram com o voto do Ministro Relator, rejeitaram o argumento da defesa e
declararam o oficial indigno para com o oficialato, determinando a perda de seu posto e de
sua patente.
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 04 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) propõe representação para
declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato contra o Segundo-Tenente
da Reserva não Remunerada do Exército Deyvison Cristian Gomes Ferreira, com fundamento
no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal (CF), c/c o art. 115 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), por ter o representado sido condenado nesta justiça
especializada à pena unificada de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão,
como incurso nos crimes do art. 251, § 3º, c/c o art. 80, e do art. 251, caput, c/c o art. 30, II,
todos do Código Penal Militar (CPM) (processo 7000622-64.2023.7.00.0000/STM, evento
53, ACOR1).
O acórdão transitou em julgado em 26/6/2024 (processo 7000622-
64.2023.7.00.0000/STM, evento 63, CERT1).
A PGJM aduz que o representado deve ser declarado indigno para com o
oficialato, uma vez que sua conduta caracterizou grave infração militar, geradora de prejuízo
moral e financeiro às Forças Armadas, havendo clara violação do dever de fidelidade para
com a instituição a que servia, com a flagrante ofensa à honra e aos princípios mais caros às
Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei n.º 6.880/1980.
Narra, em resumo, que:
a) O representado aproveitou-se da posição de Chefe da Tesouraria que ocupava
no 53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS) para fraudar o sistema SIAFI e alterar
ordens de pagamento de fornecedores daquela Organização Militar (OM), a fim de incluir
seus próprios dados bancários como destinatário dos valores a receber e obter, dessa forma,
benefício financeiro ilícito;
b) Além das ordens de pagamento efetivamente alteradas e dos pagamentos
recebidos, o representado ainda tentou, por três vezes, inserir dados indevidos de pagamento
das diárias a que faria jus o Soldado João Victor Silva de Souza, para que os valores fossem
creditados em sua conta bancária;
c) A restituição dos valores pelo representado em nada reduz a gravidade do
estelionato praticado, uma vez que tal restituição não se deu de forma espontânea, mas
decorreu de ter sido descoberta a fraude e estar sendo investigada.
Requer, assim, com fulcro no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, a declaração de indignidade do representado Deyvison Cristian Gomes Ferreira,
condenando-o, por consequência, à perda do posto e da patente que ostenta (evento 1,
INIC1).
Após diversas tentativas de citação do representado, restando nítida sua
intenção de ocultar-se, procedeu-se à citação por hora certa, o que ocorreu no dia 13/11/2024,
sendo apresentada a citação a sua mãe, Sra. Miriam Gomes, com a leitura integral da citação
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e da representação do Ministério Público Militar (MPM), sendo deixada cópia de ambos os
documentos, com a advertência de nomeação de defensor dativo, caso o representado não
comparecesse ou apresentasse defesa, nos termos do art. 362, parágrafo único, do Código de
Processo Penal (CPP) comum (evento 21, CARTAORDEM1).
Dado que o representado não constituiu defensor nem se manifestou no prazo
de 10 (dez) dias, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública da União (DPU),
nomeando-a para representar o Segundo-Tenente Deyvison Cristian Gomes Ferreira e adotar
as medidas que entender cabíveis, de modo que lhe seja assegurado o direito ao contraditório
e à ampla defesa, com fundamento nos incisos LV e LXXIV do art. 5º da CF (evento 24,
DESPADEC1).
Em sua defesa escrita, a DPU requer, preliminarmente, a extinção do feito sem
julgamento do mérito, sendo reconhecida a impossibilidade de declaração da indignidade
e/ou incompatibilidade para o oficialato de oficial que já se encontra reformado.
Aponta que, uma vez formalizado o ato de transferência do oficial da ativa para
a reserva e respectiva homologação e publicação no Diário Oficial, configura-se o ato
jurídico perfeito e a exclusão do representado das Forças Armadas implicaria violação aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da estabilidade das
relações jurídicas.
No mérito, a defesa alega equívocos na condenação do representado, como a
desnecessária aplicação da agravante prevista no § 3º do art. 251 do Código Penal Militar,
apontando que não houve prejuízo à Organização Militar.
Aduz que a condenação sofrida pelo representado é um fato isolado em sua vida
e que sua conduta não macula os preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e a
Força a que está vinculado. Faz referência, ainda, à reparação pelo representado dos danos
causados como demonstração de um esforço concreto para mitigar as consequências de seus
atos e do seu alinhamento com os princípios da responsabilidade e do dever militar.
Com a publicação do Decreto n.º 12.375, de 6/2/2025, que dispõe sobre as
cartas patentes dos oficiais das Forças Armadas, o qual estabelece, no inciso II do parágrafo
único do art. 2º, que as cartas patentes são devidas aos oficiais das Forças Armadas
temporários, enquanto permanecerem em serviço ativo, alterando as disposições anteriores
que não traziam tal limitação, foi solicitado à PGJM que se manifestasse quanto ao teor do
referido decreto (evento 30, DESP1).
Em sua manifestação, a PGJM apontou que, em uma primeira visão, a retirada
da carta patente de oficiais temporários ao término do serviço ativo aparenta colidir com a
previsão constitucional do inciso I do § 3º do art. 142 da CF, entretanto, sugeria que se
oficiasse ao Comando do Exército para que aquele se pronunciasse quanto à situação do
representado e quanto à aplicabilidade da regra prevista no já mencionado dispositivo, bem
quanto à sua retroatividade, para abranger os oficiais da reserva não remunerada que, antes
do ato normativo, já eram portadores de carta patente, concedida sem a limitação ora imposta
(evento 34, MANIF1).
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficiado o Comando do Exército, este manifestou seu entendimento no sentido
de que a eficácia da nova disciplina não poderia retroagir para atingir os oficiais da reserva
não remunerada que, à época anterior à vigência do novo diploma, já haviam recebido a
correspondente carta patente. Informou, ainda, que, em que pese os argumentos apresentados,
o Exército Brasileiro "encontra-se em fase de adaptação ao referido decreto, de modo a
viabilizar a aplicação da norma e garantir a coerência com os princípios constitucionais e
infraconstitucionais" (evento 39, OFIC1).
É o relatório.
VOTO
A presente ação é cabível, e foi interposta por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecida.
1. Preliminar
1.1. Extinção do feito sem resolução do mérito
A DPU, preliminarmente, requer que a presente representação de
indignidade/incompatibilidade seja extinta sem resolução do mérito, sob o argumento de que
"não há possibilidade de Declaração de Indignidade e/ou Incompatibilidade para o
Oficialato de Oficial que já se encontra Reformado. Isso porque, uma vez formalizado o ato
de transferência do Oficial da ativa para Reserva e respectiva homologação e publicação no
Diário Oficial, torna-se imperiosa a observância da segurança jurídica" (evento 28, PET1).
De início, é importante destacar que não se pode confundir reforma com
licenciamento; são institutos diferentes. A reforma pressupõe a ocorrência de alguma das
hipóteses previstas nos incisos do art. 106 da Lei n.º 6.880/80 (Estatuto dos Militares):
Art. 106. A reforma será aplicada ao militar que:
I - atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:
a) para oficial-general, 75 (setenta e cinco) anos;
b) para oficial superior, 72 (setenta e dois) anos;
c) para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 68 (sessenta e oito) anos;
d) para praças, 68 (sessenta e oito) anos;
II - se de carreira, for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças
Armadas;
II-A. se temporário:
a) for julgado inválido;
b) for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, quando
enquadrado no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei;
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz,
temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de
moléstia curável;
IV - for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença
transitada em julgado;
V - sendo oficial, a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em
consequência de Conselho de Justificação a que foi submetido; e
VI - se Guarda-Marinha, Aspirante a Oficial ou praça com estabilidade assegurada, for a ela
indicado ao Comandante de Força Singular respectiva, em julgamento de Conselho de
Disciplina.
(...)
§ 2º O disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo não se aplica ao militar temporário.
(Grifo nosso.)
Já o licenciamento, nos termos do art. 121 do mesmo diploma legal, pode
ocorrer a pedido ou de ofício, sendo, nesse último caso, por conclusão de tempo de serviço,
por conveniência do serviço, a bem da disciplina ou por outros casos previstos em lei. E,
diferentemente do que ocorre na reforma, o licenciamento implica a cessação da
remuneração.
Nos presentes autos, não consta que o Segundo-Tenente Deyvison Cristian
Gomes Ferreira tenha sido reformado. E não é de se espantar, afinal não há qualquer notícia
de que ele, como oficial temporário, tenha sido julgado inválido ou incapaz definitivamente
para o serviço ativo ou de que tenha atingido a idade limite.
As folhas de alterações do representado juntadas aos autos demonstram que ele
teve autorizada a prorrogação do seu tempo de serviço ativo, pelo período de 12 (doze)
meses, a contar de 22/6/2017, e que, em 25/1/2018, teve deferido pedido de transferência do
53º BIS para o 50º BIS, a contar de 9/2/2018 (processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA,
evento 59, DILIGENCIAS47, fl. 3 e evento 59, DILIGENCIAS48, fl. 1).
Ainda, o Ofício nº 709-A2.2, de 3/4/2025, informa que o representado recebeu a
carta patente quando estava na ativa, no período de 22/6/2015 a 21/06/2018 (evento 39,
OFIC1), reforçando o entendimento de que não houve reforma do oficial.
Contudo, vê-se que o representado passou para a reserva não remunerada, mas
mesmo que tivesse havido a reforma, isso não seria um empecilho para a presente
representação, pois, em ambas as condições de inatividade, o posto e a patente são mantidos.
O art. 142, § 3º, incisos I e VI, da Constituição Federal, assim dispõe:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo
Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou
reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais
membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas.
(...)
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior.
No mesmo sentido, o art. 118 do Estatuto dos Militares afirma que:
"(...) o oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele
incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal
Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido" (grifo
nosso).
Portanto, observa-se que, ao passar a compor a reserva, o oficial permanece
com seu posto e com sua patente, somente podendo perdê-los caso esta Corte acolha
representação para declaração de indignidade/ incompatibilidade contra ele proposta.
Isso quer dizer que a carta patente é o documento que atesta o posto conferido
ao militar e não é cassada nem perde sua validade quando o oficial deixa o serviço ativo em
razão de licenciamento ou transferência para a reserva, seja remunerada ou não, ou quando é
reformado.
Tanto é assim que, diante de uma convocação ou mobilização, por exemplo,
esse oficial, que estava na reserva não remunerada, retornará à Força com a mesma patente
que possuía anteriormente.
Esse é o motivo pelo qual este Tribunal tem entendido que os oficiais da reserva
não remunerada devem ser processados e julgados pelo Conselho Especial de Justiça, assim
como ocorre com todos os demais oficiais.
Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM). "CUSTOS
LEGIS". PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
FORMALIDADE ESSENCIAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. JUIZ NATURAL. ESCABINATO. CRIME DE
NATUREZA CASTRENSE. AGENTE MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO. OFICIAL DA
RESERVA NÃO REMUNERADA. SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. COMPETÊNCIA.
DEFINIÇÃO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO
DELITIVA.
LEI
Nº
13.774/2018.
ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM). NOVOS
PARÂMETROS. ESTRUTURAÇÃO DO ESCABINATO. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ESSENCIALIDADE DO CONSELHO ESPECIAL DE
JUSTIÇA (CEJ). NULIDADE ABSOLUTA ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA. (...) 8.
A fixação da competência do Colegiado 'a quo', com o consequente retorno dos autos à
Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido
Processo Legal. 9. Ademais, a competência do CEJ não pode ser afastada quando o réu é
Oficial da Reserva não Remunerada (R/2) porque o Oficial R/2, mesmo licenciado e
ostentando a condição de civil, é simultaneamente Oficial, pois detém Carta Patente. 10.
Consoante a dicção do parágrafo único do art. 504 do Código de Processo Penal Militar
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CPPM), constitui nulidade absoluta a proveniente de incompetência do juízo, devendo ser
declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo. 11. Preliminar
acolhida. Decisão por maioria." (STM - Apelação nº 7000475-77.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado em 23/10/2019. Publicado no DJe
de 11/11/2019). (Grifo nosso.)
Ora, se os oficiais da reserva não remunerada permanecem detentores dos
postos e das patentes que detinham quando em atividade, tem-se que a representação para
declaração de indignidade/ incompatibilidade contra eles proposta não é carente de utilidade
prática. Na verdade, é a garantia de que, em caso de convocação ou mobilização, o Exército
não passará a ter, em seus quadros, oficiais que são claramente inaptos para a carreira militar,
por não possuírem conduta ilibada, moral e eticamente irrepreensível.
Assim, diferentemente do que sustenta a defesa, é perfeitamente possível que
esta Corte analise a presente representação de indignidade/incompatibilidade para com o
oficialato.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela DPU, por
falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A
PGJM
propõe
representação
para
declaração
de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato contra o Segundo-Tenente da Reserva
não Remunerada do Exército Deyvison Cristian Gomes Ferreira, com fundamento no art.
142, § 3º, VI e VII, da CF, c/c o art. 115 do RISTM, por ter sido o representado condenado à
pena unificada de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, pelos crimes de
estelionato tentado e consumado, art. 251, caput, c/c o art. 30, II, e art. 251, § 3º, c/c o art.
80, todos do CPM, tendo o acórdão condenatório transitado em julgado em 26/6/2024
(processo 7000622-64.2023.7.00.0000/STM, evento 53, ACOR1 e evento 71, CERT1).
Aduz que o representado deve ser declarado indigno para o oficialato uma vez
que, ao aproveitar-se de seu exercício como Chefe da Tesouraria do 53º BIS para fraudar o
sistema SIAFI, a fim de lançar em sua própria conta bancária valores destinados a
fornecedores da OM, afastou-se da conduta ilibada que deve ser observada pelo integrante
das Forças Armadas. Sustenta que essa conduta feriu a honra, o decoro e o pundonor militares
e os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei n.º 6.880/1980.
Em sua defesa, a DPU pugna pela improcedência do pedido, por ausência de
provas robustas para a condenação e porque a conduta foi um fato isolado na vida do
representado.
2.2. Razões de decidir
Inicialmente, registre-se que, no passado, a perda do posto e da patente era
automática para oficiais condenados a penas superiores a 2 (dois) anos. No entanto, com a
Emenda Constitucional n.º 18/1998, a condenação, por si só, deixou de ser suficiente,
exigindo-se, dessa forma, julgamento específico e decisão de tribunal militar para a perda do
posto e da patente pelo oficial, ainda que condenado a pena de 2 (dois) anos ou mais.
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF dispõem:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
De acordo com o art. 115 do RISTM:
Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o
oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-
Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
Dessa maneira, a representação de indignidade constitui um procedimento
judicial para julgar se o oficial condenado a pena superior a 2 (dois) anos é digno de
permanecer no oficialato ou é com ele compatível.
É importante salientar que o crime nem sempre desqualifica o caráter, pois pode
decorrer de uma tragédia pessoal, de um momento de infelicidade, de um rompante de surto
ou de um infortúnio emocional.
Assim, a questão principal consiste em definir os contornos das condutas
praticadas, de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para o oficialato ou com ele
incompatível seja reservado a condutas que mereçam grande reprovação por parte do núcleo
social respectivo, considerando-se os aspectos éticos e morais também insculpidos no
Estatuto dos Militares.
Entende-se que a indignidade decorre de conduta moralmente reprovável, que
fere o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua vez, decorre da
personalidade do oficial tendente a não se submeter à disciplina e à hierarquia, circunstância
que compromete, de forma irremediável, seu desempenho profissional.
É fato que os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e
jurídicos que ligam o militar à Pátria e à instituição (art. 31 da Lei n.º 6.880/80), enquanto a
ética militar compreende o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de
acordo com o sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor militar e do decoro da
classe, impondo-lhe conduta moral irrepreensível (art. 28 da Lei n.º 6.880/80).
No caso em apreço, o representado foi condenado, definitivamente, pela Justiça
Militar da União à pena unificada de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de
reclusão, pelos crimes de estelionato tentado e consumado, este último praticado em
detrimento da administração militar.
Assim, a PGJM pugna pela declaração de indignidade do representado, com a
perda do posto e da patente, por entender que a conduta apresentada se contrapõe ao dever de
fidelidade para com a instituição a que servia, com flagrante ofensa à honra e aos princípios
elencados no art. 28 da Lei n.º 6.880/1980.
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DPU requer seja julgada improcedente a presente representação,
alegando que a condenação sofrida pelo representado, além de conter erros que indicam
ausência de provas robustas a sustentar a condenação, é um fato isolado em sua vida,
pontuando que o representado sempre apresentou comportamento exemplar durante seu
exercício como militar. Aponta que os valores foram integralmente ressarcidos antes de
instaurada a ação penal militar, o que depõe a favor do caráter do representado.
Resta analisar, portanto, se a conduta do representado, pela qual foi condenado
à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, implica a declaração
de indignidade para o oficialato.
Nos termos do acórdão proferido na apelação n.º 7000622-64.2023.7.00.0000, o
representado, aproveitando-se da sua condição de Chefe da Tesouraria do 53º BIS, fraudou o
sistema SIAFI e transferiu para sua conta bancária pessoal recursos que deveriam ter sido
destinados a terceiros, fornecedores daquela OM, além de ter tentado apropriar-se de valores
destinados a diárias de outro soldado.
A conduta consistiu em alterar as ordens de pagamento n.º 538/2017 e n.º
010/2018, no valor total de R$ 25.973,57 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e três reais e
cinquenta e sete centavos), de forma que constassem os seus dados bancários, recebendo,
assim, os créditos que deveriam ser destinados a fornecedores de gêneros alimentícios do 53º
BIS, incidindo, assim, por 2 (duas) vezes, na modalidade consumada do crime de estelionato
agravado, previsto no art. 251, § 3º, do CPM.
Ainda, tentou inserir dados indevidos de pagamento das diárias a que faria jus o
soldado João Vítor Silva de Souza, para que os valores fossem creditados em sua conta
corrente, por três vezes, sem sucesso, incidindo nas penas do art. 251, caput, do CPM, na
modalidade tentada.
Dessa forma, cabe responder à inevitável pergunta: um oficial que comete o
crime de estelionato pode ser considerado digno de seu ofício?
Ora, o crime de estelionato, notadamente quando praticado contra a
administração militar, é um crime que ofende naturalmente a moralidade e a ética como um
todo. Sob o prisma da ética e do pundonor militares, é um ferimento de morte, não
interessando a quantia envolvida ou até mesmo se os valores obtidos mediante a conduta
criminosa foram posteriormente ressarcidos, como na espécie.
Vê-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois
envolvem violação de confiança, honestidade, lealdade às instituições e, mais ainda, ao país.
Trata-se de fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por isso, mais que
patrimonial, mas também moral.
Por si só, caracteriza falha ética e moral do agente, absolutamente incompatível
com as lides do serviço público, ainda mais do militar que ocupa cargo ou função de chefia,
com militares atuando como seus subordinados, aos quais deve dar o exemplo de irretocável
conduta.
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os princípios constitucionais administrativos são desvirtuados nesses crimes e,
por isso, devem ser energicamente censurados e reprimidos, retirando-se do meio
administrativo e militar aquele que os infringiu, principalmente quando tal agente é um
oficial preparado para exercer funções de chefia, comando e direção, servindo de exemplo
para seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma conduta irrepreensível em todos os atos
da vida, dentro ou fora da caserna.
Portanto, esse tipo penal, por pressupor atentado à ética e à moralidade, é
totalmente incompatível com os ritos castrenses, devendo implicar a perda da patente, por
indignidade para com o oficialato.
Esclareço que, diante da gravidade do delito cometido e da forma como
ocorreu, conforme condenação criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise
subjetiva sobre a conduta do oficial em momento anterior ou posterior. Logo, tornam-se
inócuas as alegações defensivas de que o representado sempre foi probo e dedicado, com
histórico pautado pela hombridade e honradez. Tais características somente aumentam a sua
responsabilidade e o compromisso assumido com o Exército Brasileiro.
É impositivo pontuar que, para o oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a
conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo pela coisa pública e
tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas, sim, conceitos de
natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força.
Assim, é de se concluir que o representado infringiu a ética militar, pois
praticou atos censuráveis para um oficial, servindo de exemplo negativo para toda a cadeia
hierárquica, ferindo frontalmente os princípios e valores que norteiam a carreira militar, bem
como expondo a Força de forma vexatória perante a sociedade, razões que demonstram,
claramente, a sua incompatibilidade para com o oficialato.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas
verificadas, por tamanha gravidade e por denotar uma carga enorme de reprovabilidade,
ensejam a aplicação da medida legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente,
seja por indignidade, seja por incompatibilidade.
Nesse sentido, cito, ainda, a vasta jurisprudência desta Corte:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR.
CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS
ANOS.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICADA.
MÉRITO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato,
movida pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército
condenado a pena superior a dois anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo
crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar. A Representação fundamenta-se no
permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e tem por objetivo possibilitar que este
Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a condenação, à luz dos preceitos éticos
e morais descritos no Estatuto dos Militares. 2. Numa construção integrativa, com base nos
postulados da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, para fixação de prazo
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescricional para o oferecimento da Representação para a Declaração de Indignidade para o
Oficialato, a interpretação mais razoável, tratando-se de fato criminoso, seria, a partir do
trânsito em julgado da condenação penal, aplicar, por analogia, o prazo de seis anos previsto
no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, prazo esse que não ocorreu no caso em tela.
Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão unânime. 3. Com a juntada aos autos do Laudo
Psiquiátrico conclusivo realizado no incidente de insanidade mental nº 7000111-
55.2020.7.07.0007/PE inerente à Execução da Pena nº 7000087- 27.2020.7.07.0007 - no qual
o Representado foi considerado imputável e com o juízo crítico preservado - o pleito defensivo
de suspensão do curso procedimental da Representação, para se aguardar a aferição da
insanidade mental superveniente à condenação, resta satisfeito, ficando prejudicado o pedido,
por perda de objeto. Preliminar de suspensão considerada prejudicada. Decisão unânime. 4.
Os fatos imputados ao Representado que geraram sua condenação e, consequentemente, a
presente Representação são graves, mormente em se tratando de um Oficial Superior que
ocupava, à época, a função de Fiscal Administrativo da OM, de quem se esperava uma
conduta completamente diversa. Os argumentos defensivos não minimizam o desvalor da
conduta, eis que o Representado se deixou envolver em um esquema criminoso, utilizando-se
de fraude para enganar a Administração Militar e, com isso, obter vantagem financeira ilícita
causando um significativo prejuízo ao Erário. 5. O proceder do Representado não pode ser
visto senão como atentatório aos preceitos basilares da ética militar, notadamente dos que
lhe impunham amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal,
exercer com probidade e honestidade suas funções, cumprir as leis e os regulamentos
militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua função e abster-se de fazer uso de
seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos
elencados nos incisos I, II, IV, VI, XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e, para
além disso, o pundonor e o decoro da classe. 6. Representação acolhida, declarando o
Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 7000529-09.2020.7.00.0000. Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 29/09/2021, Data de Publicação:
11/10/2021 - grifos nossos); e
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO,
PRATICADO POR 110 VEZES POR MÉDICO OFICIAL DO EXÉRCITO PENA 7 ANOS, 2
MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de nulidade de ausência
de defesa técnica. A Representação para a Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade
para com o Oficialato é uma ação declaratória de natureza constitucional. Não há que se
falar em rediscussão de provas. Foi oportunizado ao Réu, na fase anterior, o contraditório e a
ampla defesa. Frise-se que a ausência de defesa técnica difere de defesa ineficaz. Rejeição.
Decisão unânime. II. O Representado emitiu guias falsificadas, por 110 vezes, em seu nome e
de seus dependentes, para atendimento de outros pacientes, sem que houvesse os
procedimentos médicos, auferindo vantagem indevida de meio milhão de reais. III. Tal prática
ilícita deve ensejar a perda do posto e da patente, pela via da presente Representação
formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ex vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da
Constituição Federal, disciplinado pelo art. 120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/80). IV. Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de
conduta esperada de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático que
ensejou sua condenação criminal autoriza a convicção de que o Representante merece o
estigma de indigno para o oficialato. V. Representação acolhida para declarar a indignidade
do Representado para com o oficialato, sendo determinada a perda de seu posto e de sua
patente. VI. Após o trânsito em julgado, expedição de ofício ao TSE, à luz do art. 1º, inciso I,
alínea f, da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º, da Lei
Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). VII. Decisão unânime. (Superior Tribunal
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº 7001064-06.2018.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 07/11/2019 - grifos nosso).
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela
gravidade das condutas perpetradas pelo representado, mas, principalmente, pelo pernicioso
precedente de permissividade, caso o abonemos, tendente a constituir e legitimar péssimo
exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento de impunidade.
2.3. Dispositivo
Por todo o exposto, conheço da representação para a declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato formulada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e a acolho para declarar o Segundo-Tenente da Reserva não Remunerada do
Exército Deyvison Cristian Gomes Ferreira indigno para o oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º, VI e VII, da
Constituição Federal, do art. 120, I, da Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e do art.
115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Após o trânsito em
julgado, comunique-se o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto
no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, I, “f”, da Lei Complementar n.º
64/1990.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375059v34 e do código CRC 1a2d64be.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 18/09/2025, às 16:04:27
7000481-11.2024.7.00.0000
40001375059.V34
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR